Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO. QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra pronunciamento judicial passível de causar prejuízo ao agravante, pois patente o seu conteúdo decisório, malgrado tenha sido denominado "despacho".
2. Nos termos do art. 524, § 3o do CPC, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”. Assim, e, em observância ao princípio da cooperação, deve-se manter o ato judicial que, em sede de liquidação de sentença, determina ao ente público a juntada aos autos das fichas financeiras dos substituídos a fim de se apurar o quantum debeatur. Isso porque, não restou demonstrado que a referida documentação pode ser obtida facilmente pelo sindicato.
3. Agravo de instrumento não provido